Tribunal: TJSP
Processo: 2108968-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeitos infringentes e prequestionamentos incabíveis– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2108968-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante FRATTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é
embargado HARLEY CHIGANÇAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108968-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46928
EDEC.No: 2108968-95.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EBTE. : FRATTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EBDO. : HARLEY CHIGANÇAS
RECURSO Embargos de declaração Razões recursais
que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já
apreciada quando do julgamento do recurso
Efeitos
infringentes e prequestionamentos incabíveis Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 235/238, que negou provimento
ao agravo de instrumento, interposto contra decisão
interlocutória, nos autos de ação cominatória c/c danos
materiais e morais, não acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva da ré, não acolheu o pedido de
chamamento ao processo do Condomínio Residencial Morada
do Bosque e deferiu o chamamento da empresa Seven ao
processo.
Sustenta a embargante, em síntese, inclusive
para fins de prequestionamento, que o v. acórdão incorreu
em erro material e omissão, pois embora ela figure como
fiscal de impermeabilização na nota fiscal de fls. 283,
sua atuação foi meramente operacional, uma vez que a
contratação da empresa Seven ocorreu por indicação do
síndico e imposição dos condôminos do Residencial Morada
do Bosque. Alega também omissão quanto à inaplicabilidade
do CDC ao caso.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
A saber, conforme entendimento do STJ “Erro
material é o reconhecido primu ictu oculi, consiste em
equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente
dito, como a troca de uma legislação por outra, a
consideração de data inexistente no processo ou uma
inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo
de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s)
fato(s) do processo” (Resp 1.021.841/PR, Rel. Min. Eliana
Calmon,
Segunda
Turma,
julgado
em
7.10.2008,
DJe
4.11.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108968-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não há qualquer omissão no julgado. A matéria
foi devidamente apreciada, enfrentadas todas as questões
suscitadas, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita
consonância com a legislação em vigor.
Sob
a
justificativa
de
que
o
acórdão
embargado possui vícios do art. 1022 do NCPC, pretende a
embargante, na verdade, a modificação do que restou
decidido pela Turma Julgadora, que a desfavorece, mas que
não pode ser modificado por este recurso, que tem escopo
meramente integrativo.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho
ao perfil desse recurso, de natureza especialíssima,
cujos lindes são restritos às hipóteses previstas no art.
535 do CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão
nossa) (Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de
Segurança no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJ de 16/9/95, pág.
Anota-se
que,
ainda
na
hipótese
de
prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, na qual já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não serem os embargos de
declaração protelatórios (Súmula no 98), o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos no
recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
a pretensão da parte.
Isto
posto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
RUI CASCALDI
Relator